Tribunal: TJES
Processo: 5000072-75.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-75.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: REGINALDO ROCHA DOS REIS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000072-75.2022.8.08.0051

RECTE.:
DECOLAR. COM LTDA.

RECDO
S
.: REGINALDO ROCHA DOS REIS; SILVANA DA PENHA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VOO.
QUESTÕES OPERACIONAIS
.
DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.

CADEIA DE FORNECEDOR.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 5947681) bem como assistidos desde a fase inicial do processo.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5400864), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do julgamento de mérito presente.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(id. 5947673)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, condenado a requerida a:
a) restituir à parte autora o valor pago pela passagem de forma simples (R$ 1.875,23), no prazo de até 12 (doze) meses (MP 925/2020), contados da data do voo cancelado, atualizado de acordo com o INPC; b) pagar danos morais aos autores o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, com correção monetária e juros a partir da presente data até o efetivo pagamento.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e por morais, sob o argumento de que a empresa ré/recorrente cancelou unilateralmente voo dos autores sem prestar o devido auxilio e sem reembolsar o valor de passagem e sem sucesso em solucionar o imbróglio em vias extrajudiciais, ajuizaram a requerente a presente demanda em Juízo.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva na lide e comento por ausência de responsabilidade e quanto ao mérito sustenta ausência de ato ilícito praticado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a
autor
a
/recorrid
a
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico (serviço aéreo), pois fora responsável pela intermediação do negócio, certamente recebendo comissão para tal, de modo que se o serviço aéreo não fora satisfatório, a recorrente possui responsabilidade na medida em que aceitou intermediar passagens aéreas de empresa com histórico de má prestação do serviço

Dess
a feita
, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade
da recorrente
em solidariedade
com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a
o
consumidor,
dessa feita,

vot
o
pela manutenção da r. sentença
que condenou a
ré
ao pagamento de indenização por danos materiais
.

Outrossim, quanto ao dano moral,
embora considerando
a disposição legal contida no art. 5
º
da Lei n° 14.046/2020, que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei n
º
8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7
º
do art. 2
º
e no § 1
º
do art. 4
º
desta Lei,
no caso em apreço houve cancelamento por questões operacionais no voo remarcado.

Nesse tocante, acerca do dano moral
,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
dado
o atendimento precário da recorrente em reparar ou amenizar os danos percebidos pelos autores
, instando consignar ainda que o
s
consumidor
es

tentaram
, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos
,
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)